Tribunal: TJES
Processo: 5013103-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013103-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ORMI DE PAULA BARBOSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGA A REQUERENTE QUE NO DIA 29/03/2023, POR VOLTA DAS 21:20, OCORREU UM INCÊNDIO QUE DANIFICOU O MEDIDOR DE ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA TENDO SOLICITADO ATENDIMENTO JUNTO À REQUERIDA VISANDO REALIZAÇÃO DO DEVIDO REPARO E RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGA QUE SOMENTE NO DIA 31/03/2023, FOI REALIZADO O REPARO POR EQUIPE DA EMPRESA RÉ, EMBORA A AUTORA TENHA PROCEDIDO À ABERTURA DE INÚMEROS PROTOCOLOS NO DIA ANTERIOR (30/03/2023). DIANTE DISSO, PLEITEIA DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL, RESOLVENDO O MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC, E CONDENOU A EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A A PAGAR A ORMI DE PAULA BARBOSA O VALOR R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 362, STJ), E JUROS DE MORA, A CONTAR DA CITAÇÃO (ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 405, DO CC), AMBOS PELOS ÍNDICES DA CORREGEDORIA LOCAL. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PRELIMINAR JÁ DEVIDAMENTE REBATIDA NA SENTENÇA, RAZÃO PELA QUAL ADOTO TAIS FUNDAMENTOS COMO CONTEÚDO DECISÓRIO.
DESTACO QUE A PRESENTE CAUSA NÃO É COMPLEXA E PODE PERFEITAMENTE TRAMITAR NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALIÁS, INÚMERAS DEMANDAS COMO ESTA SÃO DIARIAMENTE AJUIZADAS E JULGADAS PERANTE OS JUIZADOS. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU SE NÃO HOUVER, DO VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)